Tribunal: TJDFT
Processo: 0740542-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REITERAÇÃO DE TESES PRECLUSAS. MULTA. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUÍZO. INADEQUAÇÃO DA VIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença pela qual rejeitada impugnação do executado, aplicada multa por litigância de má-fé (2% sobre o valor da execução) e determinada a exclusão de documento reiteradamente juntado aos autos. O agravante sustenta violação ao contraditório, indevida aplicação da multa, parcialidade do juízo e requer a remessa dos autos à Corregedoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O agravo interno resta prejudicado quando o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento de mérito, em observância aos princípios da primazia da decisão de mérito, efetividade e celeridade processual (art. 4o do CPC).
3. No agravo de instrumento, há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé em razão da reiteração de alegações já decididas e acobertadas pela preclusão; (ii) estabelecer se é possível, em sede de agravo de instrumento, determinar o envio dos autos à Corregedoria sob alegação de suspeição do juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Litigância de má-fé exige demonstração de conduta dolosa e desleal, consistente no uso abusivo do processo com finalidade protelatória (art. 80 do CPC).
5. A reiteração de impugnações com fundamento em teses já apreciadas e rejeitadas, inclusive com rediscussão de matéria decidida na fase de conhecimento e coberta pela preclusão, evidencia intuito de retardar o andamento processual. 5.1. A tentativa de rediscutir o laudo pericial homologado em sentença e confirmado em grau recursal revela comportamento incompatível com a boa-fé processual. 5.2. O abuso do direito de recorrer e de peticionar, com insistência em matérias preclusas, configura fundamento idôneo para aplicação da multa por litigância de má-fé.
6. A alegação de suspeição do magistrado deve ser arguida por meio de incidente próprio nos termos do art. 145 do CPC, sendo incabível sua análise no âmbito do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: 1. Configura litigância de má-fé a reiteração de alegações já decididas e acobertadas pela preclusão, demonstrado o intuito protelatório. 2. O abuso do direito de recorrer ou de peticionar, com rediscussão de matéria preclusa, autoriza a aplicação de multa nos termos do art. 81 do CPC. 3. Arguição de suspeição do magistrado deve observar o procedimento próprio, sendo incabível sua apreciação em agravo de instrumento.